Tribunal: TJES
Processo: 0000382-72.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000382-72.2017.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000382-72.2017.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA, SANDRO CABRAL PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
os
por
LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA
e
SANDRO CABRAL PAIXÃO
, por irresignados com a r. sentença de fls.
3
44/346
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, para Luiz Carlos; e pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, para
o réu
Sandro.

N
arra a denúncia,
que em 01/06/2017, as vítimas Elcilene Belo Louren
ç
o Brison e Heliomar Silva Brison se encontravam com seus filhos menores a bordo do veículo Chevrolet, Corsa Hatch, ocasião em que o veículo Ford KA, ocupado pelos ora apelantes e outros dois indivíduos não identificados, veio na direção contrária impedindo a passagem do veículo das vítimas. Neste momento, desceram do veículo Ford KA os denunciados, de posse de arma de fogo, e apontaram em direção as vítimas subtraindo uma carteira que continha documentos pessoais e bancários, bem como a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta) reais em espécie.

Ato contínuo, os dois indivíduos não identificados também desceram do veículo e, após todas as vítimas estarem do lado de fora, subtraíram o veículo Chevrolet, Corsa Hatch, com todos os pertences.

Durante as buscas, os policiais militares conseguiram visualizar o veículo Chevrolet, Corsa Hatch, próximo à praça do pedágio e iniciaram a perseguição. Os indivíduos, após perceberem a presença da polícia, abandonaram o veículo e fugiram em direção ao rio Mauá, sendo detidos apenas os denunciados e lavrado o auto de prisão em flagrante.

Em razões recursais de fls. 358/370, a defesa de Luiz Carlos Silva Oliveira pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de sua pena-base. Requer também a fixação de honorários para o advogado dativo.

Por sua vez,
a defesa de Sandro Cabral Paixão, em razões recursais de fls. 389/397, pleiteia sua absolvição, em razão da ocorrência de coação irresistível. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a de furto, e a reforma da dosimetria da pena-base do apelante.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
, opinou
pelo improvimento do
s
recurso
s
interposto
s
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000382-72.2017.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA, SANDRO CABRAL PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
os
por
LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA
e
SANDRO CABRAL PAIXÃO
, por irresignados com a r. sentença de fls.
3
44/346
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, para Luiz Carlos; e pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, para
o réu
Sandro.

N
arra a denúncia,
que em 01/06/2017, as vítimas Elcilene Belo Louren
ç
o Brison e Heliomar Silva Brison se encontravam com seus filhos menores a bordo do veículo Chevrolet, Corsa Hatch, ocasião em que o veículo Ford KA, ocupado pelos ora apelantes e outros dois indivíduos não identificados, veio na direção contrária impedindo a passagem do veículo das vítimas. Neste momento, desceram do veículo Ford KA os denunciados, de posse de arma de fogo, e apontaram em direção as vítimas subtraindo uma carteira que continha documentos pessoais e bancários, bem como a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta) reais em espécie.

Ato contínuo, os dois indivíduos não identificados também desceram do veículo e, após todas as vítimas estarem do lado de fora, subtraíram o veículo Chevrolet, Corsa Hatch, com todos os pertences que lá se encontravam.

Durante as buscas, os policiais militares conseguiram visualizar o veículo Chevrolet, Corsa Hatch, próximo à praça do pedágio e iniciaram a perseguição. Os indivíduos, após perceberem a presença da polícia, abandonaram o veículo e fugiram em direção ao rio Mauá, sendo detidos apenas os denunciados e lavrado o auto de prisão em flagrante.

Em razões recursais de fls. 358/370, a defesa de Luiz Carlos Silva Oliveira pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de sua pena-base. Requer também a fixação de honorários para o advogado dativo.

Por sua vez,
a defesa de Sandro Cabral Paixão, em razões recursais de fls. 389/397, pleiteia sua absolvição, em razão da ocorrência de coação irresistível. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a de furto, e a reforma da dosimetria da pena-base do apelante.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opinou
pelo improvimento do
s
recurso
s
interposto
s
.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 3
2/33
.

A
s
vítima
s Elcilene Belo Lourenço e Heliomar Silva Brison, ouvidas em juízo, disseram,
respectivamente,
in verbis:

“
(...
).
que uma arma foi apontada para sua cabeça, acreditando que tal fato foi praticado pelo denunciado que está preso; que o seu filho que estava sentado no assento foi retirado pelo assaltante e todos ficaram do lado de fora do veículo; que o carro onde estavam os assaltantes foi abandonado no local e levado o veículo onde estava a depoente, seu marido e seus filhos; que algum tempo depois uma pessoa conhecida passou pelo local do assalto e ofereceu carona a depoente e seu filho, permanecendo no local o seu marido e outro filho; que foi mantido contato com o cunhado da depoente par informar o ocorrido e para tentar bloquear o veículo junto ao DETRAN; que algum tempo depois foi estabelecido contato telefônico informando que os assaltantes haviam trocado tiros com a polícia e que dois deles haviam sido presos; que a depoente e seu filho mais velho foram até a delegacia fazer a ocorrência, oportunidade em que reconheceu sem sombra de dúvidas os denunciados como autores do crime pois ficaram “frente a frente”; que o veículo foi recuperado, bem como todos os outros pertences; que segundo a polícia o dinheiro estava na posse dos denunciados que foram presos;

“
(...
).
que a ação foi praticada por 04 pessoas; que o assaltante que estava no banco do carona do veículo que conduzia os assaltantes saiu com uma arma em direção o depoente; que os outros três entram no veículo pertencente ao depoente; que um dos assaltantes esta no Fórum da data de hoje sendo visto pelo depoente e reconhecido como sendo um dos autores da ação delituosa; que o carro onde estavam os assaltantes fazia o mesmo percurso que o depoente; que o veículo do depoente foi ultrapassado e algum tempo depois o veículo em que estavam os assaltantes veio na direção contrária, sendo feito uma manobra em direção ao carro em que estava o depoente fazendo com que parasse; que o veículo onde os assaltantes eram transportados foi abandonado no local do assalto, tomando conhecimento o depoente de que o mesmo havia sido roubado em Cachoeiro de Itapemirim; que o depoente permaneceu no local e algum tempo depois passou uma pessoa conhecida, oportunidade em que o depoente informou que havia sido assaltado sendo a polícia acionada; que algum tempo depois veio a informação de que a polícia havia trocado tiros com os assaltantes próximo ao pedágio e prendido duas pessoas se deslocando o depoente até o local e identificando os presos como sendo os autores da ação;

O
policial militar Wanderson Assunção Aragão, às fls. 241 destacou que ao chegar ao local da ocorrência, lá se encontrava a vítima e outro policial civil, sendo que as informações foram obtidas através do CIODES, dizendo ainda que no momento dos fatos houve troca de tiros, sendo que um menor acabou baleado.

A
policial
militar Renata Wetler, ratificou a versão apresentada pelas vítimas, aduzindo, em síntese, que iniciada a perseguição o veículo foi identificado estando com 4 indivíduos em seu interior, e que com a utilização da força tática os acusados foram presos.

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que apesar d
a

negativa dos recorrentes
, os depoimentos prestados
pela
s
vítima
s
e pelo
s policiais

comprovam o cometimento do
s
crime
s capitulados na denúncia
.

Diante do exposto, restando comprovada a autoria delitiva no crime de roubo qualificado, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido:

“
1. Considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras da vítima e as demais provas produzidas, torna-se evidente a prática do crime de roubo qualificado pelo apelante, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais. 2. (...) 4. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 015096000839, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)”.

Por fim, a dinâmica dos fatos impede o acolhimento da tese exculpante de coação irresistível arguida pelo réu Sandro, eis que a defesa não conseguiu provar a viabilidade da aludida alegação. Da mesma forma, restou plenamente comprovada a consumação do crime, o que impede o acolhimento do pleito desclassificatório pretendido pela defesa do réu Luiz Carlos.

Inviável a redução do apenamento dos réus para o mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sendo certo nos autos que o apenamento imposto restou balizado nos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e ainda,
dentro dos parâmetros
da discricionariedade e proporcionalidade conferidos ao julgador pelo

referido
artigo 59, do Estatuto Repressivo
.

Neste sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019
)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado”.

Diante do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Geraldo Luiz de Souza Machado
, OAB/ES nº
5.099/ES
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do
r
éu Luiz Carlos Silva Oliveira
,
neste recurso de Apelação.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado.

É como voto.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000382-72.2017.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA, SANDRO CABRAL PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
–
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRETENDIDA POR SANDRO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Restando patente pelos depoimentos colhidos
nos autos

que

o
s
denunciado
s
, em comunhão de propósitos, mediante
emprego de violência e
grave ameaça
praticaram o crime de roubo qualificado, descabida a tese absolutória.
Tem-se ainda, que
a dinâmica dos fatos impede o acolhimento da tese exculpante de coação irresistível arguida pelo réu Sandro, eis que a defesa não conseguiu provar a viabilidade da aludida alegação. Da mesma forma, restou plenamente comprovada a consumação do crime, o que impede o acolhimento do pleito desclassificatório pretendido pela defesa do réu Luiz Carlos.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, torna inviável a fixação da pena-base em seu patamar inicial.
3
.

Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento aoS recursoS interpostoS, nos termos do voto do eminente Relator.